Tribunal: TJMT
Processo: 1018256-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018256-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVERSON DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 020.444.321-02 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - CPF: 021.600.281-85 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1018256-90.2020.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EVERSON DE SOUZA ALMEIDA

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões da parte autora, da análise dos autos verifico que os termos das contratações existentes se mostram claros, não ensejando qualquer vício de consentimento a tornar nula as obrigações então assumidas pelo consumidor.

Ora, consta nos autos contrato de adesão devidamente assinado pelo autor (ID 109963978), datado em 27/09/2019, o qual acusa as seguintes características:

Veja-se, sem quaisquer embargos, nesta primeira contratação o Recorrente adquiriu plano para o número (65) 99265-4065, entenda-se linha principal, e para o número (65) 99266-9941, linha dependente, pelo valor total dos serviços com desconto de R$ 179,98 (cento e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Saliento, referida informação também consta presente na via contratual inclusa à peça vestibular (ID 109963539).

A Recorrida ainda demonstrou que, em 25/10/2019, o autor contratou a inclusão de nova linha telefônica ao seu plano, sob o número (65) 99231-2265, passando o plano para o valor de R$ 219,97 (duzentos e dezenove reais e noventa e sete centavos).

Destaco, além de estar devidamente assinado, referido contrato encontra-se acompanhado de cópia do documento pessoal do autor, o qual cabalmente comprova a hígida contratação por sua parte.

Saliento ainda que, tal qual a primeira contratação, esta não deixa qualquer margem à dúvida, apresentando informações claras, inclusive inerente ao preço e modalidade de operação (inclusão de dependentes nova ativação), esta indicada já no início do documento.

Por fim, observo que o plano foi contrato na modalidade pós-pago, isto é, admite-se a cobrança de valor superior ao indicado, isto inerente a serviços não inclusos ao pacote adquirido, o que afasta qualquer ato ilícito por parte da operadora.

Logo, ausente qualquer prova alusiva ao vício de consentimento, tenho que não restou comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

Portanto, não merece qualquer alteração a sentença, de modo que a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022